Tribunal: TJBA
Processo: 8050226-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050226-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ANA CAROLINA ARAUJO BAQUEIRO e outros

Advogado(s)
:
JAMILE LEITE GARCEZ DE MEDEIROS, CASSIUS EDUARDO SANTOS BAQUEIRO, JOAO GUSTAVO SANTOS BAQUEIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REITERAÇÃO DE TESES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve determinação de custeio, por plano de saúde, de tratamento domiciliar (home care) à paciente, com fundamento na prescrição médica, na urgência do quadro clínico, na abusividade da negativa de cobertura e na incidência da Súmula 12 do Tribunal, segundo a qual é abusiva a recusa de custeio do tratamento domiciliar quando há recomendação médica, ainda que ausente previsão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal quando deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada e se é admissível a inovação recursal mediante apresentação de tese não suscitada no recurso anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, §1º, do CPC exige que a petição de agravo interno impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de demonstrar, de forma clara e fundamentada, as razões pelas quais a decisão recorrida deve ser reformada, enfrentando diretamente os fundamentos que a sustentam.

O agravo interno que apenas reitera argumentos anteriormente deduzidos, sem enfrentar os fundamentos centrais da decisão agravada, revela-se inadmissível.

No caso concreto, a agravante limitou-se a reiterar argumentos relacionados à ausência de previsão contratual e à taxatividade do rol da ANS, sem infirmar o fundamento determinante da decisão monocrática, consistente na aplicação da Súmula 12 do Tribunal e na existência de prescrição médica para o tratamento domiciliar.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A introdução, no agravo interno, de tese relativa à suposta inelegibilidade da paciente para o tratamento domiciliar em razão de baixa pontuação na tabela ABEMID configura inovação recursal vedada, por se tratar de argumento não deduzido anteriormente no agravo de instrumento, atraindo a incidência da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A mera reiteração de argumentos anteriormente apresentados, sem enfrentamento direto dos fundamentos determinantes da decisão recorrida, não satisfaz o requisito de admissibilidade recursal.

A apresentação de fundamento novo apenas em agravo interno configura inovação recursal vedada e impede o conhecimento da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS nº 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2545276/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt no RCD no CC nº 155.496/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 31.03.2020, DJe 06.04.2020.